Tribunal: STF
Processo: RE 1566536
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal de Santa Catarina, o qual deu provimento ao recurso da parte autora para condenar o INSS a revisar o seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER reafirmada em 20/03/2018 (Doc. 27, fl. 2).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 28), foram parcialmente acolhidos (Doc. 30).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 32), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS aponta ofensa aos arts. 5º, caput, XXXVI; 40; 97; 194; 195, e 201, §1º, a CF/1988, bem como ao Tema 503/STF.



    Em suas razões, aduz que “a pretensão de utilização do tempo de serviço posterior à aposentação, para obtenção de outra aposentadoria, é contrária à ordem democrática, uma vez que não conta com autorização legal, e, além disso, é vedada por Lei (Lei n. 8.213/91, art. 18, § 2º)” (Doc. 32, fl. 10).



    Afirma que “a parte autora, ao requerer voluntariamente a concessão do benefício de aposentadoria junto à autarquia previdenciária, delimitou a interrupção da contagem de tempo de serviço que pretendia ver computados os salários-de-contribuição”, razão pela qual “não lhe é possível (...) exigir ao órgão previdenciário, a revogação do ato concessório, sem a devolução dos valores recebidos como efeitos deste ato administrativo” (Doc. 32, fl. 11).



    Entende, assim, que “o pedido pretendido nos autos não encontra respaldo legal, posto que pretende a parte autora, pura e simplesmente, a utilização das contribuições vertidas após a aposentação, o que não se admite, em face das normas retromencionadas, e qualquer decisão nesse sentido importa em manifesta afronta aos princípios da isonomia, universalidade, solidariedade social, da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços” (Doc. 32, fl. 11).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 34).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 32, fl. 5): 



    “c) repercussão geral 



    Conforme exposto no item “a”, a matéria destes autos já teve sua repercussão geral reconhecida e julgada no Tema 503.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De outro lado, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Juízo de origem deu provimento ao recurso da parte autora para condenar o INSS a revisar o seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reafirmação da DER para data contemplada no curso do processo administrativo de concessão, cujos efeitos lhe outorgarão benefício mais vantajoso. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 27, fl. 1):



    “O recurso merece prosperar. É que embora esse Colegiado tenha aplicado a reafirmação da DER apenas nos casos de procedência da ação, porquanto a reafirmação só teria cabimento quando acolhida, ainda que em parte, a revisão do ato de indeferimento do benefício na esfera administrativa [não admitindo-se ação autônoma para reafirmação da DER], a reafirmação pode aqui ser aplicada. 



    Com efeito, na hipótese dos autos, a reafirmação da DER para 20/03/2018[indicada na peça recursal como a data em que a segurada implementa os requisitos necessários à concessão da aposentadoria mediante não aplicação do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial do benefício em revisão] não extravasa a data de encerramento do processo administrativo [veja neste sentido que o processo administrativo somente foi encerrado em 25/05/2018 - evento 1, PROCADM9, fl. 54]. E, quando a reafirmação da DER não extravasar o encerramento do processo administrativo, ela é imperativa, a fim de garantir ao segurado a concessão do benefício mais vantajoso, nos termos da respectiva normativa interna do INSS, a saber, artigo 577 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022, in verbis: (...)



    Na hipótese, os efeitos financeiros são fixados na própria DER reafirmada, com incidência dos juros de mora contados da citação ou, quando referentes a parcelas posteriores à citação, do respectivo vencimento [Neste sentido, TRU4ªR, Autos 5002596-40.2017.4.04.7205, Relator FERNANDO ZANDONÁ, juntado aos autos em 02/10/2018]. Com efeito, considerando que a DER só é reafirmada em juízo se acolhido algum pedido de revisão da decisão administrativa que deixou de reconhecer tempo de contribuição ou especialidade, o acerto da decisão permitiria que o próprio INSS reafirmasse a DER administrativamente, verificando-se a mora. 



    Desta forma, impõe-se o provimento do recurso da parte autora para condenar o INSS a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/185.296.919-6, desde a DER reafirmada [possivelmente em 20/03/2018], fixados os efeitos financeiros na DER reafirmada, com incidência dos juros de mora contados da citação ou, quando referentes a parcelas posteriores à citação, do respectivo vencimento.”



    O entendimento firmado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados em casos semelhantes:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 630.501. TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1462212 ED / RS, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/4/2025)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. RETROAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. VALOR DA RENDA MENSAL INICIAL. AFERIÇÃO. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS SUPERVENIENTES DE RECOMPOSIÇÃO OU REAJUSTE. IRRELEVÂNCIA. TEMA N. 334/RG. 



    1. O Supremo, no julgamento do RE 630.501, paradigma do Tema n. 334/RG, Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, fixou orientação no sentido de que, “para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”. 



    2. No mesmo precedente, o Tribunal assentou que, se a retroação da data de início do benefício resultar em menor renda mensal inicial, aferida na data da entrada do requerimento administrativo, se revelará inadequada a revisão justificada a partir da conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado. 



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1476660 ED-AgR / RS, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente